Tribunal: TJMT
Processo: 1032296-32.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032296-32.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MARLI RODRIGUES - CPF: 055.628.978-14 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela consumidora para declarar a inexistência de relação jurídica relativamente ao seguro denominado "Mais Proteção", condenar a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se existe relação jurídica válida decorrente de contratação de seguro com descontos mensais no benefício previdenciário da autora; (ii) determinar se a impugnação à autenticidade da assinatura aposta no Termo de Adesão enseja nulidade do contrato; (iii) analisar a aplicabilidade da repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, considerando a tese fixada pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS; (iv) examinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora hipervulnerável em razão de sua condição de pessoa idosa, aposentada com baixo grau de instrução escolar.

4. A seguradora apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a validade da contratação, limitando-se a apresentar contrato com assinatura questionada pela autora, sem produzir prova técnica adequada ou elementos que comprovassem a regularidade da adesão.

5. A impugnação específica à autenticidade do documento faz incidir a regra do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo à parte que produziu o documento demonstrar sua veracidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

6. A repetição em dobro é cabível com base na tese fixada pela Corte Especial do STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, segundo a qual a devolução em dobro independe de elemento volitivo, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se integralmente ao caso por ter ocorrido após a modulação temporal estabelecida em 30/03/2021.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 3% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"
1. A impugnação específica à autenticidade de assinatura em contrato de seguro transfere à seguradora o ônus de demonstrar a validade da contratação mediante prova técnica adequada. 2. A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados independe de demonstração de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam dano moral presumido, justificando indenização proporcional às circunstâncias do caso."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, 42, parágrafo único, e 46; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 186, 422, 927 e 944; CF/1988, art. 230.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, EREsp nº 1.498.617/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 05/06/2024; STJ, Súmula nº 54; TJ-MT, Apelação Cível nº 10009669820238110052, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12/11/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 10329991420228110041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória e condenatória com tutela provisória de urgência ajuizada por
MARIA MARLI RODRIGUES.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para (Id. 340446893): a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao seguro denominado "Mais Proteção", reconhecendo a ilegalidade dos descontos realizados; b) confirmar a tutela provisória que determinou a suspensão dos descontos na conta da autora; c) condenar a requerida a restituir à autora o montante equivalente ao dobro dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal; e d) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id.

340446895), a apelante sustenta, em síntese: a) a validade da contratação do seguro, argumentando que a autora aderiu livremente ao contrato, fornecendo seus dados pessoais e bancários; b) que a impugnação à assinatura foi genérica, sem qualquer indício concreto de falsidade ou requerimento de perícia grafotécnica; c) a impossibilidade de repetição em dobro dos valores, ante a ausência de má-fé; d) a inexistência de dano moral, por não haver conduta ilícita ou nexo causal; e) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (Id.

340446899), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando que é pessoa idosa e com baixíssima instrução, não sabendo ler nem escrever, apenas assinar seu nome, não tendo condições de compreender o documento apresentado pela seguradora. Destaca ainda divergências no cadastro, como endereço em cidade onde jamais residiu, e a ausência de testemunhas que ratificassem a suposta contratação.

O preparo recursal foi recolhido (Id. 340455879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação declaratória e condenatória com tutela provisória de urgência ajuizada por
MARIA MARLI RODRIGUES.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para (Id. 340446893): a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao seguro denominado "Mais Proteção", reconhecendo a ilegalidade dos descontos realizados; b) confirmar a tutela provisória que determinou a suspensão dos descontos na conta da autora; c) condenar a requerida a restituir à autora o montante equivalente ao dobro dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal; e d) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

A controvérsia central reside na verificação da existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, decorrente de suposta contratação de Seguro denominado "Mais Proteção", com descontos mensais no valor de R$ 29,90 (2022-2023) e R$ 31,49 (2024) na conta bancária da autora/apelada, desde setembro de 2022.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido na decisão de saneamento do processo. A autora/apelada, na condição de destinatária final dos serviços, enquadra-se no conceito de consumidora (art. 2º do CDC), enquanto a seguradora apelante caracteriza-se como fornecedora (art. 3º do CDC).

A condição da autora demanda especial atenção, porque retrata vulnerabilidade acentuada, por sua condição de pessoa idosa, que recebe benefício de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo e com baixo grau de instrução escolar, o que configura hipervulnerabilidade.

A apelante sustenta a validade da contratação, argumentando que a autora aderiu livremente ao contrato de seguro, fornecendo seus dados pessoais e bancários. Alega, ainda, que a impugnação à assinatura foi genérica, sem qualquer indício concreto de falsidade ou requerimento de perícia grafotécnica.

No caso em análise, a autora/apelada impugnou expressamente a autenticidade da assinatura aposta no Termo de Adesão a Produtos de Seguro,
alegando que não sabe ler nem escrever, apenas assinar seu nome, não tendo condições de compreender o documento (Id.

340446881).
Apontou, ainda, divergências no cadastro, como endereço em cidade onde jamais residiu (Guiratinga/MT), e a ausência de testemunhas que ratificassem a suposta contratação.

A apelante argumenta que, em contratações digitais, a comprovação da autenticidade não se dá por perícia grafotécnica, mas sim por meio de registros eletrônicos como IP, data e hora da assinatura, e confirmação por e-mail ou SMS. Contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório nesse sentido, limitando-se a apresentar o contrato com assinatura questionada pela autora.

Ademais, o documento apresentado pela seguradora contém elementos que corroboram a tese da autora quanto à sua inautenticidade, como o endereço em cidade diversa daquela onde efetivamente reside. Tal circunstância, aliada à ausência de testemunhas que pudessem confirmar a regularidade da contratação, fragiliza sobremaneira a tese defensiva da apelante.

Nosso regramento processual assegura que diante da impugnação específica à autenticidade do documento, incide a regra prevista no art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece:
"Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento"
.

Assim, cabia à seguradora apelante demonstrar a veracidade do documento por ela produzido, mediante prova técnica adequada. Logo, o contrato não pode ser aceito como prova da relação jurídica.

Nesse contexto, nos termos do art. 6º, III, e art. 46 do CDC, cabe ao fornecedor o dever de demonstrar a clareza e validade da contratação. O ônus probatório recai sobre o réu (art. 14, §3º, e art. 373, II, do CPC). Cabe à instituição demonstrar a existência de contrato válido e autorização para descontos.

Portanto, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a autenticidade da assinatura da consumidora aposta ao Termo de Adesão a Produtos de Seguro

(Id.

340446881), que deu origem aos descontos no benefício previdenciário de aposentadoria por idade da Apelada,
no período de 06/09/2022 até a data do cumprimento da liminar em 20/12/2024 (Id. 340446883
), afigurando-se correta a sentença que declarou a inexistência do contrato.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, não comprovada a regularidade da contratação, tem-se por inexistente a dívida, configurando ato ilícito passível de reparação os descontos realizados indevidamente:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art. 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato. 5. O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00. 6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.AS. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento
: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro. 2. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 42, p.u.; CC/2002, art. 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJ-MT, Apelação nº 1002434-26.2023.8.11 .0011, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 15/10/2024; TJ-MT, AC nº 1000991-27.2021 .8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 16/03/2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024) (Destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO.
SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO FIXADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente o débito referente a descontos realizados na conta bancária da autora sem sua anuência, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 2.041,02), corrigidos monetariamente, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. A autora pleiteia o reconhecimento de danos morais, com indenização fixada em R$ 10 .000,00, e a majoração dos honorários para 20%. 2. A apelante sustenta a ocorrência de danos morais, defendendo que os descontos indevidos ultrapassaram o mero aborrecimento e violaram sua dignidade, requerendo indenização de R$ 10.000,00 . Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os descontos indevidos realizados em conta bancária da autora configuram dano moral passível de reparação; (ii) verificar se os honorários advocatícios fixados em sentença devem ser majorados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores decorre do risco do empreendimento e é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se exigindo a comprovação de culpa para a reparação do dano. 4. A dedução indevida de valores em conta bancária de titular que recebe benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial do consumidor, especialmente quando se trata de verba alimentar. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de descontos não autorizados em conta bancária pode ensejar indenização por danos morais, diante da violação dos direitos de personalidade do consumidor. 6. Considerando o caráter sancionatório e inibitório da indenização, bem como a razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se o valor da reparação em R$ 10.000,00, em conformidade com precedentes do STJ e deste Tribunal em casos análogos. 7. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, considerando a reforma da sentença e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A dedução indevida de valores em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável. 2. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter punitivo e pedagógico da reparação. 3. Em casos de descontos indevidos, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp 1 .550.509/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1.926 .474/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09 .10.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10329991420228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)(Destaquei)

A alegação quanto à impossibilidade de declaração de inexistência contratual não merece acolhimento. A Apelante não promoveu qualquer prova técnica para atestar a regularidade da assinatura e da contratação, tampouco demonstrou, de forma satisfatória, o consentimento da autora.

No que tange à repetição do indébito,
verifica-se que o juízo a quo, na fundamentação da sentença (Id.

340446893), reconheceu expressamente o direito da autora à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos seguintes termos:

“(...) No tocante à repetição do indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

No caso concreto, a requerida não comprovou qualquer engano justificável que afastasse a incidência da repetição do indébito em dobro. Assim, deve ser restituído à autora o montante equivalente ao dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária a partir de cada desconto e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

(...)”

O apelante sustenta que não agiu de má-fé e que a devolução deveria ser simples.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art.42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:
" 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012. 2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma. De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados. O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se
determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.
(...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista
, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na
vulnerabilidade estrutural do consumidor
. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "
cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: " 8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
" (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável. Pelo contrário, a realização de descontos sem autorização expressa do titular da conta, em benefício previdenciário de pessoa idosa e de pouca instrução escolar, revela conduta que extrapola o mero erro escusável, configurando prática abusiva que justifica a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado.

Portanto, no caso dos autos, considerando que os descontos iniciaram em setembro de 2022 e cessaram em janeiro de 2025 (Id. 340446883), com o cumprimento da liminar, todo o período de descontos situa-se após a modulação temporal estabelecida no EREsp nº 1.413.542/RS (30/03/2021), aplicando-se integralmente o critério objetivo de violação à boa-fé objetiva.

Assim, independentemente da demonstração de má-fé da seguradora, a realização de descontos sem autorização válida em benefício previdenciário de pessoa idosa configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição em dobro dos valores indevidamente debitados, conforme corretamente determinado na sentença.

Quanto aos danos morais,
a tese do apelante de mero aborrecimento não se sustenta.

No caso em análise, restou comprovado que a autora, pessoa idosa, que se declara não alfabetizada, teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade de baixo valor (um salário-mínimo), verba de natureza alimentar essencial para sua subsistência.

Ademais, a situação fática evidencia violação aos direitos fundamentais da pessoa idosa, protegidos constitucionalmente pelo art. 230 da Constituição Federal, que estabelece dever da família, sociedade e Estado de amparar pessoas idosas, defendendo sua dignidade e garantindo seu direito à vida. A realização de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa com baixa instrução configura afronta ao princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CF), considerando que tais valores são essenciais para sua subsistência e manutenção do mínimo existencial.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, não há necessidade de demonstração cabal de humilhação, vexame ou sofrimento significativo para a configuração do dano moral, sendo suficiente a prova do ato ilícito que, por sua natureza, é potencialmente lesivo à esfera extrapatrimonial do indivíduo.

Nesse contexto,
aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, segundo a qual o dano extrapatrimonial decorre do próprio fato, dispensando a comprovação do prejuízo concreto.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art. 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.
5. O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.
6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro. 2
. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.
” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024 - destaquei).

Resta, portanto, configurado o dano moral indenizável, em razão da inequívoca violação aos direitos da personalidade da autora. Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis.

No que concerne ao valor da indenização por danos morais, o magistrado de primeiro grau fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

O valor fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não merecendo reparos. Referido montante é suficiente para compensar o dano sofrido pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, e para desestimular a reiteração da conduta pelos requeridos.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido como razoáveis valores semelhantes em hipóteses envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, como ilustram os acórdãos abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADOS – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR – INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM SUCESSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –– – RECONHECIMENTO DO ERRO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ESTORNO DOS VALORES APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA -REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – REDUÇÃO PARA A FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ -FÉ – DANO MORAL – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Viola a segurança patrimonial do consumidor a falha do serviço de que resulta desconto mensal indevido na folha de pagamentos, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Levando-se em consideração as circunstâncias de que, apesar dos estornos só terem sido efetivados pelo Banco após a ciência da ação movida pelo consumidor, não se constatando a má-fé da instituição financeira ou a inserção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, razoável a redução do montante indenizatório, anteriormente arbitrado em
R$ 8.000,00, para R$ 5.000,00 por danos morais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035305-87 .2021.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada.
6. Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025 - destaquei).

Não procede, portanto, a alegação de que o valor fixado resultaria em enriquecimento sem causa da autora, tampouco de que seria desproporcional ou irrazoável, considerando os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. No caso de danos morais decorrentes de relação de consumo, o STJ tem entendido que o termo
inicial é a data da citação
, conforme aplicado na sentença.

Colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULAS 54 E 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1 .025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1 .022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017) . No caso, inexistência de prequestionamento ficto. Aplicação da Súmula 211/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ
(AgInt no AREsp n. 1 .321.098/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA

Resta, portanto, configurado o dano moral indenizável, em razão da inequívoca violação aos direitos da personalidade da autora. Portanto, não merece acolhimento a pretensão do apelante, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

Quanto ao prequestionamento
, ficam expressamente analisadas as questões jurídicas suscitadas nos autos, especificamente: a)
a aplicação do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil
, no tocante à distribuição do ônus probatório em relações de consumo, tendo o voto reconhecido que compete ao fornecedor demonstrar a validade da contratação impugnada; b)
a incidência do art. 429, inciso II
, do Código de Processo Civil, quanto ao ônus da prova em caso de impugnação à autenticidade de documento, tendo sido estabelecido que cabia à seguradora apelante demonstrar a veracidade do contrato por ela produzido; c)
a aplicação dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil
, no que se refere à responsabilidade civil por ato ilícito e ao nexo causal entre a conduta (descontos indevidos) e o dano experimentado pela consumidora; d) a
incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, tendo sido analisada a tese jurídica fixada pela Corte Especial do STJ no EREsp nº 1.413.542/RS quanto à repetição em dobro independentemente de elemento volitivo, observada a modulação temporal para cobranças posteriores a 30/03/2021; e e) a
aplicação dos arts. 6º, III, 14 e 46 do CDC
, quanto aos deveres de transparência, informação adequada e responsabilidade objetiva do fornecedor em relações consumeristas, especialmente quando envolvem consumidores hipervulneráveis como pessoas idosas com baixo grau de instrução.

Restam, assim, prequestionadas todas as matérias de direito suscitadas pela Apelante, afastando-se eventual alegação de supressão de instância em eventual recurso aos tribunais superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
, e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 3% (três por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026